Tribunal: TJMT
Processo: 0005480-37.2018.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005480-37.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), KAROLINY DIAS OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 044.161.131-10 (ADVOGADO), RAYANE CARLA MARTINS E SILVA - CPF: 032.324.911-62 (ADVOGADO), ARTHUR CLOVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.713.481-76 (ADVOGADO), MARIAH ALVES CHAVES DOS SANTOS - CPF: 000.502.631-88 (ADVOGADO), TERCIO NEI FERREIRA ANDRADE - CPF: 938.477.506-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), MARIA VICENTINA RAGIOTTO - CPF: 240.550.931-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACORDÃO ANTERIOR QUE DETERMINA A JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL – OPORTUNIZAÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO – RAZÕES RECURSAIS ENVOLVENDO DESNECESSIDADE DA JUNTADA – OFENSA A DIALETICIDADE E A COISA JULGADA – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – ALTERAÇÃO/MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESES PACIFICADAS PELO TEMA 1.076 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –

RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

As razões recursais que se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do contexto, não comportam conhecimento, ante a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível movido por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução movida por
MARIA VICENTINA RAGIOTTO,
que acolheu o pedido, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executado nos autos da Execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004, condenando o Banco ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa.

Defende que a execução foi proposta seguindo todos os seus termos, com a juntada da documentação pertinente para demonstração de exequibilidade do título; que a necessidade de juntada do título original não possui qualquer fundamento legal, eis que desnecessária; a cédula que instrui o feito não possui natureza de circulação. Requer o prosseguimento da execução, com a rejeição dos Embargos à Execução.

Alternativamente, aduz que não deu causa a promoção da ação, pois, a apelada é inadimplente e que, em alguns casos o judiciário vem aplicando o §8º., do artigo 85 do CPC, em analogia, para minorar o valor a título de honorários advocatícios.

A apelada pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa por litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível movido por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação dos Embargos à Execução movida por
MARIA VICENTINA RAGIOTTO,
que acolheu o pedido, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executado nos autos da Execução n. 0000036-57.2017.8.11.0004, condenando o Banco ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%, sobre o valor da causa.

Pois bem.

O recurso, em seu pedido principal, não comporta conhecimento.

Isso porque, a sentença está amparada no descumprimento pelo Banco, do acordão que determinou a juntada do título original.

Assim, apenas cabia ao apelante demonstrar, em sede recursal, que cumpriu o que determinava o acordão, que assim determinou:
“retorno dos autos a origem, a fim de que seja oportunizada a juntada do título executivo original ou, se for o caso, a comprovação da originalidade, quando da inicial.”.

Não o fez, vindo novamente defender a desnecessidade da juntada e a possibilidade de comprovação por outros meios, dentre outras teses acessórias, verificando, assim, que as razões recursais se encontram completamente dissociadas dos fundamentos da sentença e do contexto, em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a coisa julgada.

Desta feita, não conheço do recurso em seu pedido principal; contudo, quanto ao pleito alternativo, envolvendo honorários advocatícios, passo à apreciação.

Não há falar que o apelante não deu causa à interposição dos Embargos à Execução, pois a apelada necessitou apresentar a defesa para o fim de ver reconhecida a inexigibilidade do título que ampara a Ação de Execução.

Também, a questão dos honorários advocatícios encontra-se pacificada pelo Tema 1.076 do STJ, que passou a entender que o arbitramento da verba honorária por equidade não se aplica à condenação de valor excessivo.

Ademais, vejamos as regras:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Ante todo exposto,
na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023